Tribunal: TJSP
Processo: 1014463-41.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO DEMONSTRADA – CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO VÁLIDA – MULTA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA